Tribunal: CARF
Processo: 10880.964390/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.964390/2021-76
RESOLUÇÃO
1102-000.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964390/2021-76
2
Trata-se, originalmente, de pedido de restituição de saldo negativo de CSLL
referente ao exercício de 2018, ano-base 2017, no valor de R$ 1.771.468,02, utilizado pela
Recorrente para compensação de débitos apurados em 2018.
Ao analisar o caso, o despacho decisório (fls. 3/18) reconheceu parte do crédito,
sendo que do total de R$ 1.255.646,38 relativo a retenções na fonte, confirmou apenas R$
913.456,70, ou seja, do montante total das retenções não foram confirmados R$ 342.189,68. Em
razão disso, o r. despacho decisório concluiu pela insuficiência do crédito e glosou parte das
compensações vinculadas, resultando na exigência de R$ 365.262,54, acrescido de juros e multa.
Vejamos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.255.646,38 Valor ECF: R$ 1.255.646,38 Somatório das parcelas de
composição do crédito na ECF: R$ 1.255.646,38 CSLL devida: R$ 0,00 Valor do
saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na ECF) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo ECF
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 913.456,70 Valor não utilizado no prazo
legal: R$ 0,00 Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte
decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
10111.97565.231118.1.3.03-1276.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
37694.04960.191218.1.3.032745
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2021.

Na sequência, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls.
23/38) juntando cópia das notas fiscais emitidas no período, a fim de comprovar as retenções do
CSLL e demais documentos comuns à apuração dos créditos, requerendo, assim, a reforma do
despacho decisório para reconhecimento integral do crédito decorrente do saldo negativo por ela
apurado, e a homologação integral das compensações efetuadas.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964390/2021-76
3
A 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”)
proferiu o acórdão n. 108-042.506 (fls. 533/559) no qual houve por bem julgar a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente para fins de reconhecer direito creditório remanescente
no valor de R$ 305.275,24, além do já admitido no Despacho Decisório, e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido, restando a glosa de R$ 36.914,44 de
crédito decorrente de retenção na fonte.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE
DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e
certeza e amparado pelo princípio da verdade material.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO EM PARTE.
Reconhecido em parte o crédito utilizado em Declaração de Compensação,
homologa-se a compensação em litígio até o limite do crédito ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 568/589), no qual afirma, em breve resumo:
(a) Nulidade do acórdão recorrido, uma vez que manifestou entendimento de que
o direito creditório se baseia exclusivamente nas declarações prestadas,
ignorando a existência de erros em declarações de fonte pagadoras e,
consequentemente, outros meios de prova (como a efetividade das
operações/retenção – NF e pagamentos, por exemplo).
(b) Conforme resta comprovado (Doc. 05 MI), a Recorrente comprova, com a
indicação de todas as notas fiscais, RPSs relacionados e demais informações das
sociedades tomadoras dos seus serviços, bem assim com o relatório de fontes
pagadoras (Doc. 06 da MI) que não obstante possa haver inconsistência nas
DIRFs apresentadas pelas tomadoras, a verdade material dos fatos demonstra
que as retenções de CSLL-Fonte ocorreram e neste sentido, as glosas operadas
são ilegais.
(c) Se as retenções na fonte figuram como antecipação do imposto a ser apurado
no final do exercício, podendo e devendo integrar o saldo negativo de CSLL e se
o total de antecipações superar o valor devido, inconteste que o excedente das
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964390/2021-76
4
retenções suportadas pela Recorrente e destacadas nas notas fiscais devem ser
reconhecidas como pagamento a maior passível de restituição.
(d) O direito creditório em questão, independe de qualquer equívoco cometido
pela fonte pagadora em suas obrigações acessórias, uma vez que o ônus
financeiro da retenção do imposto foi suportado pela Recorrente, de maneira
comprovada, conforme documentação de suporte ora apresentada e,
principalmente, pelas planilhas de faturamento apresentadas pela Recorrente.
(e) Essencial e imprescindível a conversão do julgamento em diligência, de forma
que todos os documentos que lastreiam a apuração do saldo negativo e o
direito creditório sejam devidamente avaliados pela autoridade fiscal, com a
solicitação de documentos adicionais (se o caso), e com a oportunidade de
apresentação dos extratos bancários se assim necessário, o que certamente
resultará na procedência integral do pedido de restituição e homologação
integral das compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, pois, segundo ela, este teria “desconsiderado a vasta
documentação fiscal/contábil” apresentada nos autos.
Não assiste razão à Recorrente. Vislumbro que a decisão de 1a instância examinou
sim a documentação apresentada e concluiu pela sua insuficiência para provar o direito creditório
alegado, o que entendo ser uma prerrogativa dos julgadores administrativos.
Portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964390/2021-76
5
3
DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
A Recorrente aduz que ao prestar serviços alcançados pela retenção de CSLL-Fonte,
destaca os valores a serem retidos pelos respectivos tomadores nas Notas Fiscais do período
envolvido.
Tendo isso em conta, a Recorrente afirma que, no exercício de 2018 (ano base
2017) não apurou CSLL a pagar e havendo valores retidos na fonte durante o exercício (Registro
ECF), apurou Saldo Negativo de CSLL de R$ 1.255.646,38, o qual teria direito a restituir na forma
da lei.
Alega que, para comprovar seu direito, apresentou Notas Fiscais (Doc. 04 da MI),
Razão (Doc. 05 da MI), DIRF - Fontes Pagadoras (Doc. 06 da MI) e Registro da ECF (Doc. 03 da MI).
É cediço, que em matéria de direito creditório, o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/1996,
36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
Tratando-se de retenção na fonte, espera-se, primordialmente, que a interessada
apresente aos autos as DIRFs dos responsáveis tributários pelas retenções, o que não foi efetuado
pela Recorrente.
Apesar disso, é plenamente aceito no julgamento administrativo que a prova do
tributo retido na fonte não se faça exclusivamente por meio de DIRFs, desde que comprovado, de
algum modo, a retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da
Súmula n. 80 do CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A este respeito a Súmula n. 143 do CARF também traz importante preceito:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso concreto, compulsando os autos, visualizo que a Recorrente apresentou
diversas notas fiscais com os respectivos destaques na descrição destas, a ECF contendo
demonstrativo das retenções da CSLL-Fontes, Livro-Razão.
Entendo que a somatória desses documentos consubstancia forte indício da
Recorrente ter sofrido as retenções na fonte alegadas, merecendo uma análise mais apurada da
unidade de origem.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.336 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964390/2021-76
6
Diante do exposto, voto para que este julgamento seja convertido em diligência
para a unidade de origem apure as informações apresentadas pela Recorrentes, se for o caso,
peça documentos complementares e verifique se os valores conferem com o direito creditório
pleiteado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 598
DF CARF MF
Original